Tribunal: STF
Processo: CJ 5899
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-05
Data de publicação: 1973-09-05

Ementa:
COMPETÊNCIA. REUS CONDENADOS COMO INCURSOS NOS ARTS. 157, PAR. 3, E
NO ART. 157, PAR. 2, E II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A
SENTENÇA; O DEC-LEI 898 DE 29.9.69, NÃO ENCERRA, COM RELAÇÃO AO
CRIME PREVISTO NO SEU ART. 27, SIMPLES REGRA DE COMPETÊNCIA, QUE
DEVA TER APLICAÇÃO IMEDIATA" ESTABELECE NOVO TIPO DELITIVO E NÃO SE
APLICA A FATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA VIGENCIA. CONFLITO DE
JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O TRIBUNAL
SUSCITADO.